Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Rcurso no: 1006345-15.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: RAQUEL RIBEIRO LIMA FILHA
Recorrida: BANCO BRADESCO S/A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. REFORMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER APLICADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. ÚNICO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 896,13 (oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos), e afastar o pedido de indenização por danos morais em razão do tipo de extrato anexado aos autos.
Consumidor nega contratação dos serviços da empresa recorrida e alega ter sofrido danos morais em razão da inscrição, cabia ao fornecedor comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
Recurso do consumidor que discute a validade do extrato de negativação apresentado.
Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
Única negativação.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a existência de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RAQUEL RIBEIRO LIMA FILHA - CPF: 545.492.641-87 (REPRESENTANTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020